Tribunal: STF
Processo: HC 81260
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-11-14
Data de publicação: 2001-11-14

Ementa:
EMENTA: I. Prisão preventiva: alegação de incompetência do
juiz: superação. A questão de competência do Juiz que decretou a
 prisão
preventiva ficou superada com nova decisão que a manteve,  proferida
 pelo
mesmo Juiz, quando já investido de jurisdição sobre o  caso, por ato
 cuja
validade não se discute. II. Quadrilha: denúncia idônea.
       1. O crime de quadrilha se consuma, em relação aos fundadores,
no momento em que aperfeiçoada a convergência de vontades entre mais
 de
três pessoas, e, quanto àqueles que venham posteriormente a
 integrar-se
ao bando já formado, no adesão de cada qual; crime formal, nem depende
,
a formação consumada de quadrilha, da realização ulterior de qualquer
delito compreendido no âmbito de suas projetadas atividades criminosas
,
nem, conseqüentemente, a imputação do crime coletivo a cada um dos
partícipes da organização reclama que se lhe possa atribuir
participação concreta na comissão de algum dos crimes-fim da
associação.
       2. Segue-se que à aptidão da denúncia por quadrilha bastará, a
rigor, a afirmativa de o denunciado se ter associado à organização
formada de mais de três elementos e destinada à prática ulterior de
crimes; para que se repute idônea a imputação a alguém da participação
no bando não é necessário, pois, que se lhe irrogue a cooperação na
prática dos delitos a que se destine a associação, aos quais se refira
a denúncia, a título de evidências da sua
formação anteriormente consumada.
       III. Denúncia: inépcia: imputação dos crimes de roubo e
receptação, despida de qualquer elemento concreto de individuação dos
fatos que os constituiriam.
       IV. Interceptação telefônica: exigência de autorização do "juiz
competente da ação principal" (L. 9296/96, art. 1º): inteligência.
       1. Se se cuida de obter a autorização para a interceptação
telefônica no curso de processo penal, não suscita dúvidas a regra de
competência do art. 1º da L. 9296/96: só ao juiz da ação penal
condenatória - e que dirige toda a instrução -, caberá deferir a
 medida
cautelar incidente.
       2. Quando, no entanto, a interceptação telefônica constituir
medida cautelar preventiva, ainda no curso das investigações criminais
,
a mesma norma de competência há de ser entendida e aplicada com
temperamentos, para não resultar em absurdos patentes: aí, o ponto de
partida à determinação da
competência para a ordem judicial de interceptação - não podendo ser
o fato imputado, que só a denúncia, eventual e futura, precisará -,
haverá de ser o fato suspeitado, objeto dos procedimentos
investigatórios em curso.
       3. Não induz à ilicitude da prova resultante da interceptação
telefônica que a autorização provenha de Juiz Federal - aparentemente
competente, à vista do objeto das investigações policiais em curso, ao
tempo da decisão - que, posteriormente, se haja declarado incompetente
,
à vista do andamento delas.